Tribunal: TJDFT
Processo: 0753246-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753246-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DIEGO DE JESUS BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal proposta por DIEGO DE JESUS BARROS, interno no sistema prisional. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do requerente (Id 54550754). Em petição de Id 55030156, esclarece a Defensoria Pública que o processo ao qual o requerente se refere tramitou perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás. Assim, alega a incompetência deste Tribunal para apreciação dos pedidos. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 55036997, manifesta-se pelo não conhecimento do pedido. É o relatório. Como ressaltado pela Defensoria Pública, pretende o requerente a revisão criminal de processo que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás. Assim, tendo em vista que o processo originário e a execução penal são oriundas do Estado de Goiás, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal e a ela nego seguimento, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR